Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO NO PRAZO DE 24 HORAS. DEVIDA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição de cinco passagens aéreas, ida e volta, Brasília/Brasil – Buenos Aires/Argentina, no valor de R$ 12.987,06, no dia 09.12.2019, às 16h40, na “loja física” da requerida. Desistência da compra às 18h30, horário em que a loja se encontraria fechada. Comunicação dessa desistência ao preposto da empresa, na manhã seguinte, oportunidade em que o consumidor teria sido informado de que o cancelamento seria sem ônus, nas 24 horas posteriores à compra. A despeito dos telefonemas e “e-mails” enviados à LATAM, o recorrido não obteve a devolução pretendida. Contra a sentença de procedência parcial dos pedidos (devolução integral do valor pago e indeferimento da indenização por dano moral) recorre a requerida.
II. Rejeitadas as preliminares de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de suspensão do curso processual por noventa dias, porquanto insuficiente a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença poderia impactar/inviabilizar as atividades da empresa (diante da pandemia de COVID-19), a ponto de refletir a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado.
III. MÉRITO.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 6, 14 e 25).
B. O art. 740 do Código Civil dispõe que “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. No caso de transporte aéreo, segundo o art. 11 da Resolução 400 da ANAC, “o usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante. Parágrafo único. A regra descrita no caput deste artigo somente se aplica às compras feitas com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque”.
C. No caso, a desistência do requerente preencheu os requisitos para a devolução sem ônus do valor pago (Id 19650777,pág. 5/10), o que não foi observado pela empresa aérea (Id 19650777, pág. 11).
D. Nesse quadro (reconhecida a falha na prestação do serviço), irreparável a sentença condenatória à devolução integral do montante pago pelo consumidor pelos bilhetes aéreos (R$ 12.987,06).
IV. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).